Tribunal: TJDFT
Processo: 0749871-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CORRELATO SEM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento da execução ao julgamento definitivo e trânsito em julgado deagravo deinstrumentointerposto pelo executado, sob o argumento de existência de prejudicialidade externa vinculada à Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo ente público executado. A agravante sustenta a inexistência de qualquer decisão com efeito suspensivo capaz de obstar a execução. Requer o prosseguimento do feito e o levantamento dos valores já depositados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender o cumprimento de sentença em razão da pendência de recurso sem efeito suspensivo e de ação rescisória com tutela provisória indeferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença não pode ser suspenso apenas pelo ajuizamento de ação rescisória. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura da demanda rescisória não impede o cumprimento da decisão impugnada, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A aplicação do art. 313, V, "a", do CPC não se justifica, pois, a fase é de cumprimento definitivo de sentença fundada em título já transitado em julgado. A marcha executória não depende do resultado de outra causa, inexistindo prejudicialidade externa.
5. O ente público interpôs agravo interno na ação rescisória, mas o órgão colegiado não conheceu da ação e julgou prejudicado o agravo. Os subsequentes recursos especial e extraordinário foram inadmitidos, reforçando a inexistência de qualquer efeito suspensivo.
6. No agravo de instrumento no 074117405.2025.8.07.0000, o pedido de efeito suspensivo foi expressamente indeferido. O art. 995 do CPC prevê que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão do relator, inexistente no caso.
7. O art. 1.019, I, do CPC impõe que a suspensão de decisão recorrida somente pode ser concedida pelo relator no tribunal. O juízo de primeiro grau não detém competência para atribuir efeito suspensivo indireto a recurso cujo relator já rejeitou o pedido.
8. A decisão de origem afronta a autoridade do tribunal, violando o art. 988, II, do CPC, pois desconsidera determinação expressa do órgão competente.
9. A jurisprudência do tribunal reconhece que o ajuizamento de ação rescisória sem tutela provisória e a pendência de recursos extraordinários sem efeito suspensivo não constituem fundamento para impedir o cumprimento definitivo de sentença, inclusive quanto ao levantamento de valores.
10. Diante da inexistência de suspensão válida, a execução deve prosseguir, com autorização para levantamento das parcelas, por se tratar de crédito alimentar amparado em título judicial definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Teses de julgamento “1. A ausência de concessão de tutela provisória em ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A pendência de agravo de instrumento sem efeito suspensivo não autoriza a suspensão da execução. 3. O juízo de origem não pode contrariar decisão do relator que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 969; art. 313, V, “a”; art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I; art. 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT,Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Rel. Des.ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível,j.8/11/2023,DJE: 1/12/2023;Acórdão 1069616, 07125935820178070000, Rel. Des.(a)MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível,j.24/1/2018, DJE: 2/2/2018.